Tribunal: TJES
Processo: 0002778-04.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, restituição dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais. A controvérsia envolve a alegação de fraude, com impugnação da assinatura apresentada no contrato bancário pela instituição financeira. A apelante sustenta que não contratou o referido empréstimo e que caberia ao banco o ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira cumpriu o ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada pela consumidora; (ii) estabelecer se a ausência dessa prova implica a declaração de inexistência do contrato e o consequente direito à restituição dos valores descontados e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A tese fixada no Tema 1.061 do STJ estabelece que, quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, conforme os arts. 6º, 369 e 429, II, do CPC.

4. A mera semelhança visual entre as assinaturas não constitui prova robusta capaz de se desincumbir do ônus exigido pela jurisprudência. A ausência de perícia grafotécnica ou outro meio técnico adequado gera dúvida razoável quanto à autenticidade da assinatura, dúvida esta que deve ser interpretada em favor da consumidora hipossuficiente.

5. A vulnerabilidade da consumidora, idosa e de baixa escolaridade, reforça a necessidade de proteção especial, especialmente em operações bancárias que envolvem descontos em benefícios previdenciários de caráter alimentar.

6. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a devolução em dobro é devida para os valores descontados após março de 2021, por configurar cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva.

7. A retenção indevida de parte do benefício previdenciário caracteriza dano moral, pois compromete direitos fundamentais e afeta a dignidade da consumidora. O valor de R$ 5.000,00 é adequado aos precedentes da Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada em contrato bancário, nos termos do art. 429, II, do CPC, conforme a tese firmada no Tema 1.061 do STJ.

2. A ausência de prova inequívoca da autenticidade da assinatura implica o reconhecimento da fraude e a declaração de inexistência do contrato.

3. A devolução dos valores indevidamente descontados deve ser em dobro para as parcelas descontadas após março de 2021, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

4. A retenção indevida de verba alimentar configura dano moral, justificando indenização fixada em R$ 5.000,00.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 369 e 429, II; CDC, art. 6º, VIII, e art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.061; TJES, Apelação Cível nº 5010265-41.2023.8.08.0011, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 23/10/2024; TJES, Apelação Cível nº 011190008695, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 22/03/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002778-04.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA LOPES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, restituição dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais. A controvérsia envolve a alegação de fraude, com impugnação da assinatura apresentada no contrato bancário pela instituição financeira. A apelante sustenta que não contratou o referido empréstimo e que caberia ao banco o ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira cumpriu o ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada pela consumidora; (ii) estabelecer se a ausência dessa prova implica a declaração de inexistência do contrato e o consequente direito à restituição dos valores descontados e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A tese fixada no Tema 1.061 do STJ estabelece que, quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, conforme os arts. 6º, 369 e 429 (II) do CPC.

4. A mera semelhança visual entre as assinaturas não constitui prova robusta capaz de se desincumbir do ônus exigido pela jurisprudência. A ausência de perícia grafotécnica ou outro meio técnico adequado gera dúvida razoável quanto à autenticidade da assinatura, dúvida esta que deve ser interpretada em favor da consumidora hipossuficiente.

5. A vulnerabilidade da consumidora, idosa e de baixa escolaridade, reforça a necessidade de proteção especial, especialmente em operações bancárias que envolvem descontos em benefícios previdenciários de caráter alimentar.

6. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a devolução em dobro é devida para os valores descontados após março de 2021, por configurar cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva.

7. A retenção indevida de parte do benefício previdenciário caracteriza dano moral, pois compromete direitos fundamentais e afeta a dignidade da consumidora, sendo o valor de R$ 5.000,00 adequado aos precedentes da Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada em contrato bancário, nos termos do inc. II do art. 429 do CPC, conforme a tese firmada no Tema 1.061 do STJ.

2. A ausência de prova inequívoca da autenticidade da assinatura implica o reconhecimento da fraude e a declaração de inexistência do contrato.

3. A devolução dos valores indevidamente descontados deve ser em dobro para as parcelas descontadas após março de 2021, conforme o § único do art. 42 do CDC.

4. A retenção indevida de verba alimentar configura dano moral, justificando indenização fixada em R$ 5.000,00.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 369 e 429, II; CDC, art. 6º, VIII, e art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.061; TJES, Apelação Cível nº 5010265-41.2023.8.08.0011, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 23/10/2024; TJES, Apelação Cível nº 011190008695, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 22/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A consumidora apelante se insurge em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência do contrato de empréstimo consignado, restituição dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais.

A controvérsia central reside na alegação de fraude, tendo em vista a impugnação pela consumidora da assinatura aposta no contrato bancário apresentado pela instituição financeira recorrida.

Nas razões recursais, sustenta a apelante que não houve contratação do empréstimo consignado e que, nos termos do
Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça
, caberia ao banco o ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada.

De fato, tese repetitiva estabelece que,
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
. Trata-se da aplicação direta dos princípios da vulnerabilidade do consumidor e da facilitação da defesa, previstos no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso concreto, o banco se limitou a apresentar o contrato contendo uma assinatura que, segundo o juízo de primeira instância,
“se assemelha às demais assinaturas constantes em seu instrumento de procuração e documento de identidade”
. Contudo, a semelhança visual das assinaturas não constitui prova robusta e técnica capaz de se desincumbir do ônus exigido pela jurisprudência consolidada.

Nesse contexto, a falta de realização de
perícia grafotécnica
ou outro meio técnico adequado gera dúvida razoável quanto à autenticidade da assinatura, dúvida essa que deve ser interpretada em favor da consumidora hipossuficiente.

A jurisprudência do TJES é pacífica no sentido de que, uma vez impugnada a assinatura em contratos bancários, a instituição financeira deve apresentar prova inequívoca da autenticidade. Como exposto em caso similar julgado por esta egrégia 1ª Câmara Cível,
“
nos termos do art. 429, II, do CPC, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ
”.
(Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5010265-41.2023.8.08.0011, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 23/Oct/2024)

Confira-se outros precedentes desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O STJ, no julgamento do Tema 1.061, estabeleceu que, “Se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)”; 2. A apelante é pessoa idosa, de baixa escolaridade, sendo demonstrado em sua oitiva a clara hipossuficiência técnica em relação à instituição, especialmente para compreender o que, de fato, estava sendo lhe oferecido, negando expressamente o negócio avençado;
3. A jurisprudência da Primeira Câmara é firma no sentido que, “não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista”. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0012669-35.2019.8.08.0030, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: Desembargador Substituto Aldary Nunes Júnior, Julgado em 20/06/2023). 4. Recurso conhecido e provido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000625-05.2021.8.08.0069, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 22/Mar/2024)

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E ADESIVA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO. ALEGADA FALSIDADE DA ASSINATURA. VERACIDADE NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS.
1)
Ausência de interesse recursal referente ao pedido do Banco BMG SA para levantamento da quantia depositada em juízo pela parte autora, no valor de R$ 3.546,35, eis que restou registrado na sentença de forma expressa determinação de expedição de alvará, independentemente do trânsito em julgado.
2) Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, e não sendo requerida prova grafotécnica, não há motivos para reforma da sentença que declarou a nulidade do documento. 3) Os danos extrapatrimoniais suportados pelo autor restaram devidamente configurados, uma vez que os transtornos causados pelos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de cartão e empréstimo com os quais o requerente não consentiu extrapolam o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causaram incômodo e perturbação significativos, além de terem limitado a sua disponibilidade patrimonial, sendo necessário judicializar a questão para sanar o problema, uma vez que, administrativamente, não logrou êxito em solucionar o imbróglio.
(...) 5) Recurso principal e apelo adesivo desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190008695, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

À evidência, a ausência de comprovação inequívoca da autenticidade implica o reconhecimento da fraude ou da inexistência da contratação.

É importante também considerar a
vulnerabilidade e hipossuficiência da
apelante
, que se encontra em posição de desvantagem técnica e econômica em face da instituição financeira. Essa condição reforça a necessidade de proteção especial, especialmente em operações bancárias que envolvem descontos diretos em benefícios previdenciários de caráter alimentar.

Por conseguinte, a manutenção dos descontos indevidos configura prática abusiva, ensejando o direito à
restituição dos valores pagos
.

A jurisprudência do
STJ
reconhece que, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, a repetição em dobro é devida sempre que a cobrança indevida contrarie a boa-fé objetiva, independentemente de má-fé do fornecedor. Nesse sentido, deve ser determinada a devolução simples dos valores descontados até março de 2021 e, após essa data, a devolução em dobro, em conformidade com o entendimento firmado pela
Corte Especial no EAREsp 600.663/RS
.

No que se refere à indenização por
danos morais
, a retenção indevida de parte do benefício previdenciário configura abalo à sua dignidade, extrapolando o mero aborrecimento, uma vez que se trata de verba de natureza alimentar, cuja redução indevida compromete direitos fundamentais e a qualidade de vida da consumidora.

Em atenção ao patamar estabelecido em casos semelhantes, julgados por esta egrégia Corte, a indenização deve ser fixada em R$ 5.000,00, como subsegue:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. [...]
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ÔNUS DA PROVA INVERTIDO RESTITUIÇÃO EM DOBRO MÁ-FÉ CONSTATADA DANOS MORAIS IN RE IPSA HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EXORBITANTES RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, é possível presumir que a Autora foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco
, de modo que a recusa deste em apresentar o contrato original, inviabilizando a realização da perícia grafotécnica, aponta para a manutenção da declaração de inexistência de relação jurídica e do débito discutido. [...].
4- Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180054758, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a
ele
dou

provimento
para declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado objeto da demanda, condenar a instituição financeira à restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da apelante, na forma simples para as parcelas descontadas até a competência de março de 2021 e na forma dobrada para os descontos realizados após essa data, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, corrigidos pela Taxa Selic a partir da citação
.

Inverto os ônus sucumbenciais (15% sobre o valor atualizado da condenação).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 10 a 14.02.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).